Tribunal: TJPA
Processo: 0812085-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812085-13.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO SARMANHO FRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0812085-13.2022.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO SÉRGIO SARMANHO FRADE

ADVOGADO (A): ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, por haver agredido fisicamente e verbalmente sua companheira no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da não oitiva de testemunhas arroladas; (ii) avaliar a suficiência probatória para absolvição do réu; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a defesa foi regularmente intimada para indicar dados das testemunhas, quedando-se inerte, configurando desistência tácita, sem demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.

A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por laudo de exame de corpo de delito e por testemunhos que confirmam o estado emocional e as lesões, é suficiente para embasar o decreto condenatório nos crimes de violência doméstica.

O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, § 13, do CP, revelando conduta típica praticada contra mulher em razão de sua condição de gênero.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, mesmo com valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, ausentes causas modificadoras, não havendo reparos a serem feitos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, nos termos do art. 44, I, do CP, dada a prática de crime cometido com violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de cumprir diligência determinada para viabilizar a oitiva de testemunhas e não demonstra prejuízo concreto.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação.

A prática de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, configura crime previsto no art. 129, § 13, do CP.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com violência, nos termos do art. 44, I, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 44, I; CPP, arts. 156, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2317975/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2024; TJ-MT, Ap. Crim. n. 1001522-02.2022.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16/07/2024; TJPA, Ap. Crim. n. 0006261-36.2021.8.14.0301, Rel. Des. Milton Nobre, j. 20/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0812085-13.2022.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO SÉRGIO SARMANHO FRADE

ADVOGADO (A): ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORIO

Apelação Criminal interposta por PAULO SERGIO SARMANHO FRADE, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, por violação ao disposto no art. 129, §13º do CPB (lesão corporal praticada contra mulher em razão de condições do sexo feminino).

A denúncia narra, em síntese, que no dia 19 de novembro de 2021, a vítima foi acordada pelo acusado mediante agressões físicas e verbais, motivadas por ciúmes, ocasião em que este determinou que ela deixasse o lar conjugal.

Oferecimento da denúncia – 08.08.2022 (Id 20750832)

Recebimento da denúncia – 10.11.2022 (Id 20750833)

Resposta à acusação – 03.03.2023 (Id 20750838)

Sentença condenatória – 11.04.2024 (Id 20750961)

Apelação – 11.04.2024 (Id 20750962). Razões recursais – 13.08.2024 (Id 21465418). Nas razões a defesa pleiteia:

1.

Preliminar de cerceamento de defesa;

2. Mérito: absolvição por insuficiência probatória e consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

3. Reforma da pena: redução ao mínimo legal ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 CPB).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 21994648). De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (Id 22301698).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega a defesa a ocorrência de cerceamento, sob o argumento de que o juízo indeferiu a oitiva de três testemunhas, apesar de estarem presentes em audiência, prontas para depor, o que, segundo sustenta, inviabilizou a produção de provas essenciais à tese defensiva, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

O juízo atinente a este ponto assim consignou:

Acerca da preliminar de cerceamento de defesa, verifico que não assiste em razão a defesa, eis que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/08/2023, a defesa, ao insistir na oitiva das testemunhas ausentes, expressamente, solicitou a concessão de prazo para informar os endereços atualizados delas e em nenhum momento informou que as traria independente de intimação. Aliado a isso, a deliberação deste juízo concedeu o prazo de dez dias para informação dos endereços atualizados, sob pena de revogação tácita, não havendo o que se falar em cerceamento, uma vez que a defesa é que foi inerte.

Com efeito, por meio do despacho constante no Id 20750934, o juízo, diante da insistência da defesa na oitiva de três testemunhas, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que fossem atualizados os respectivos endereços ou fornecidos contatos que viabilizassem a realização dos depoimentos por videoconferência. Contudo, diante da inércia da defesa em atender à determinação, o magistrado, por decisão datada de 17.11.2023 (Id 20750949), reconheceu, acertadamente, a desistência tácita das testemunhas indicadas.

No caso em apreço, observa-se que o juízo de primeiro grau agiu de forma adequada, nos termos do art. 156 do CPP, amparado no poder de direção do processo conferido ao magistrado, considerando que foi realizada a devida regularidade formal do procedimento quando previamente intimada a defesa para fornecer os elementos necessários à sua oitiva, e esta permaneceu inerte.

Ademais, de acordo com o artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Colaciono posicionamento nesses termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.
O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

(STJ - AgInt no AREsp: 2317975 SP 2023/0080969-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim sendo, diante da ausência de prejuízo concreto à defesa, rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Desde logo, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

A vítima, em juízo, prestou depoimento firme e coerente, relatando que foi agredida pelo acusado com tapas e empurrões, tendo sido injuriada com expressões ofensivas e violentas, como "puta", "vagabunda" e "galinha". Relatou, ainda, que sofreu lesões ao ser arremessada contra a parede e teve seus documentos rasgados e objetos pessoais destruídos, o que foi corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 68929477), que atestou equimoses nos braços da vítima, compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados.

O policial militar Wandson Willams Barboza da Silva confirmou ter encontrado a vítima com lesões nos braços e o acusado visivelmente alterado, proferindo xingamentos contra ela. As testemunhas Edson da Cruz Costa e Maria de Fátima Oliveira Sarmanho, embora não tenham presenciado diretamente as agressões físicas, relataram o estado emocional abalado da vítima, o ambiente destruído e a persistência das ofensas por parte do réu.

Nesse contexto, é cediço que a palavra da vítima, nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando coerente, harmônica com os demais elementos de convicção e corroborada por provas documentais e testemunhais, como no caso dos autos. Colaciono:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 147, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 129, § 13, TODOS DO CP] – RAZÕES DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII, DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou a sua ex-convivente
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10015220220238110020, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024)

Assim sendo, a conduta imputada ao réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, que trata da lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, sendo, portanto, inviável a tese de absolvição.

3.
REFORMA DA PENA:

No tocante aos fatos, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão, redação anterior do art. 129, § 13º do CP), ainda que tenha desvalorizado duas circunstâncias judiciais, não havendo, portanto, reparos a serem efetuados. Ademais, a pena foi estabelecida de forma definitiva, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição.

De igual modo, mantenho o entendimento adotado pelo magistrado ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação expressa prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal, em razão da prática do crime mediante violência contra a mulher.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025